Tribunal: TJMT
Processo: 1001174-78.2024.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001174-78.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFERSON ALVES DA COSTA (APELANTE), PEDRO JEFFERSON TOLEDO - CPF: 506.742.691-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GERMANNO REINERS BRITO ALMEIDA - CPF: 018.898.271-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRÁFICO DE ENTORPECENTE - RECURSO DE APELAÇÃO - INCONFORMISMO DA DEFESA -
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O DELITO DE USO, PREVISTO NO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS
-
NÃO ACOLHIMENTO. FINALIDADE MERCANTIL COMPROVADA
-
PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO
– IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – PENA FIXADA EM PATAMAR SUPERIOR A QUATRO ANOS – CIRCUNSTÂNCIA QUE PESA EM DESFAVOR

DO ACUSADO – NÃO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA SÚMULA 269DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO.

Descabido falar em desclassificação do delito de tráfico para o delito de uso, quando as provas contidas nos autos, especialmente, os depoimentos dos policiais que comprovam a autoria do apelante, não deixando dúvidas da prática do delito de tráfico de drogas.

A fixação de reprimenda corpórea superior a 4 (quatro) anos, somada à condição dereincidentedo réu, ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais, autoriza a aplicação doregimemais gravoso para cumprimento inicial da pena.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por
Jeferson Alves
d
a Costa
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da
13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/
MT
, que
o
condenou
à pena de
06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias
/
multa
, pela prática do delito previsto no artig
o

33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006
.

A Defesa, em suas
razões, postula
a
desclassificação do delito de tráfico de entorpecente imputado ao apelante, para o delito de uso
, previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006.

Alternativamente, em caso de condenação,
requereu
a fixação de regime diverso do fechado para cumprimento da
pena

(
id.
230531217
).

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.
230531220
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto,
de forma a manter-se
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(
id.

239935687
)
.

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
No dia 29 de dezembro de 2023, por volta das 16h30, na rua 1, bairro 1o de
Março
, nesta cidade de Cuiabá-MT,
o denunciado JEFERSON ALVES DA COSTA foi preso em flagrante delito por trazer consigo drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Segundo consta nos autos, na data e hora do fato,
a equipe da viatura 3D57 (GAP 01) recebeu informações da equipe de Inteligência do 3° BPM, de que no endereço acima mencionado, em uma quitinete abandonada, estava ocorrendo o tráfico de drogas, com grande movimentação de usuários de entorpecentes
.

Ato contínuo os policiais militares deslocaram-se até o referido local e visualizaram três indivíduos na quitinete, dentre eles, o ora denunciado Jeferson.

Os indivíduos, ao perceberem a aproximação da viatura, dois tomaram rumo ignorado pulando o muro,
enquanto que
o denunciado Jeferson foi detido
.

Em seguida, procedida a abordagem e revista pessoal do denunciado, os agentes encontraram em sua vestimenta o valor de R$ 346,00 (trezentos e quarenta e seis reais), em notas trocadas, 01 (um) pedaço grande de substância análoga a maconha, 05 (cinco) porções pequenas de substância análoga
à
maconha e 02 (duas) porções de substância análoga à pasta base de cocaína;
ainda foi apreendida 01 (uma) balança de precisão onde o denunciado estava sentado, antes de perceber a aproximação da equipe policial.

O laudo pericial
n.°
311.3.10.9067.2023.155286-A01, acostado no ID. 139045185,
atestou que o material apreendido, sendo 06 (seis) porções de material vegetal, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, com massa bruta de 48,64 g (quarenta e oito gramas e sessenta e quatro centigramas), e resquícios impregnados em uma balança digital plástica, de cor prata, apresentaram resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o
canabinóide
THC (tetrahidrocanabinol),
substância entorpecente, capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e
E
da Portaria n.o 344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

O referido laudo também atestou que 02 (duas) porções de material sólido, de coloração amarelada, no formato de pedras, com massa bruta de 37,16 g (trinta e sete gramas e dezesseis centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA
, substância entorpecente, capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria supramencionada. Interrogado na delegacia (ID. 139045176), o denunciado Jeferson, contrariando todas as evidências, negou ser o proprietário das
drogas apreendidas, bem como qualquer envolvimento com o tráfico de drogas...” (id. 230531150).

Da detida análise das razões constantes do recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante
não
merece acolhimento
.

Exsurge dos autos que
a materialidade

encontra
-se
devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência,
pelo
laudo preliminar
de drogas e laudo definitivo, que concluíram tratar-se de substâncias análogas à
cocaína e maconha
,
pesando
37,16
gr
e 48,64g
, respectivamente.

Quanto à
autoria,
verifica-se dos autos, que o
a
pelante

Jeferson Alves
d
a Costa
, na fase
judicial
, negou a propriedade da substância entorpecente, análoga à maconha e pasta-base que foram encontradas na residência, admitindo apenas a propriedade de 05 chips de maconha, as quais segundo ele, cada uma pesava uma grama, as quais se destinavam ao seu consumo próprio. Vejamos:

“...
Eu sou usuário de maconha
(...) eu moro no Altos do Parque, minha mulher mora no Altos da Glória,
eu fui lá, eu já tinha ido lá pra mim comprar maconha uma vez, eu fui lá pra mim comprar, comprei cinco chip, paguei cinquenta reais em cinco pedacinhos de maconha de uma grama, aí fui lá e comprei
(...),
a hora que eu
tava
saindo, botei o pé no portão, chegou a polícia da Inteligência, eu parei
(...)
fiquei parado, os guri correu, o único

que eles pegaram comigo foi cinco chips, comigo eles não pegaram mais nada, e meu dinheiro, eu
tava
com quatrocentos e cinquenta reais
; (...)
Do meu serviço
(o dinheiro)
, eu trabalho, sou ajudante de pedreiro
; (...)
Nada, que eu ando com dinheiro no bolso, eu
tava
na casa da minha esposa
(
E o senhor levou todo esse dinheiro pra comprar droga?
);
(...)
Eu moro em outro
(
A sua esposa mora num endereço e o senhor mora no outro?
);
(...)
Foi cinco chips comigo (...) esse daí eles encontraram lá na casa pra lá, acharam pra lá, isso daí nada é meu (a maconha e a pasta-base)
; (...)
Eu não sei
(quem são os rapazes que fugiram)
, eles queriam que eu desse conta dos guris, eu não sei, não conheço
; (...)
Eu fui comprar pra mim fumar, sou usuário (
O senhor não acabou de falar que foi comprar droga lá?
);
(...)
É porque eu
tava
caçando pra mim comprar (E por que o senhor saiu de lá de onde o senhor mora pra comprar droga nesse outro local?
)
; (...)
é (
comprou
a
droga com esses rapazes que fugiram
)
; (...)
Não, porque eu tinha perguntado na rua, tinha um monte de gente caçando também, tinha monte de gente na rua lá, eu já tinha ido uma vez comprar lá já, aí já tinha visto
na
onde
que era, aí fui a segunda vez (
Se o senhor nem conhecia essas pessoas, como o senhor sabia que eles iam estar ali pra vender?
);
(...)
Eu não
tava
sentado lá, eu já
tava
na porta da rua (...)
já tinha pegado com os guris bem na grade do portão, nem entrar pra dentro eu entrei na quitinete (...)
tava
do lado de fora
(...)
; t
inha uma casa pro lado de dentro

(
Eles tinham uma casa?
); (...)
Foram
(os policiais foram até a casa)
, levaram eu pra dentro, bateram em mim lá dentro, aí trouxe eu preso, acharam droga lá pra dentro lá e trouxeram eu preso
; (...)
Pularam o muro (...) na hora que eu assustei os guris
tava
correndo, eu sem entender nada (...) o carro foi e parou (...) deu tiro pro alto (...) eu fiquei parado (...)
tava
na rua, não
tava
dentro da quitinete
; (...)
Umas cinco (
pessoas
estavam no local
); (...)
Duas gramas, só
tava
com duas gramas (
Esses cinco chips que comprou equivale mais ou menos a quantos
gramas
)
;
....” (
Fase Judicial – Apelante – Relatório de m
ídia
-
Id. 157120055).

Por sua vez, a
testemunha

Pedro Jeferson Toledo
,
policialmilitar
que participou da abordagem,
em juízo
,
declarou o seguinte:

“...
Sim senhor (...)
essa denúncia chegou até a minha equipe, porque na verdade ali no bairro, na rua I, do Primeiro de Março tem uma quitinete e muito tempo aí, tem comércio de tráfico de entorpecente, é um local abandonado e vários usuários frequentam aquele lugar ali pra fazer compra de entorpecentes; nessa data chegou a informação que teria esses três rapazes ali próximos da residência, onde a minha equipe juntamente com a agência local de Inteligência (...) nos deslocamos pra lá pra fazer a abordagem, onde ao perceberem a aproximação das equipes, os mesmos correram pra dentro da quitinete, onde dois saíram pulado o muro e o Jeferson ficou dentro lá da quitinete, foi feita a abordagem
(...)
dele juntamente comigo que estava ali fazendo a segurança dele, tendo em vista que a minha equipe tentou correr atrás dos outros dois que fugiram, onde foi localizado os entorpecentes no bolso do short dele
; (...)
Sim, sim, tem esse pedaço grande de maconha, mais duas cabecinhas de pasta base de cocaína também, e mais cinco de maconha
; (...)
Sim, próximo onde ele estava, que nós retornamos onde ele estava sentado, foi verificado que realmente tinha uma balança lá
(...)

não, não (...) fora da quitinete tinha alguns usuários, mas não foi localizado nada com eles, foram dispensados
; (...)
Sim, a gente tem várias denúncia, porque esse local aí, essa quitinete, a gente não sabe quem é o proprietário, e direto eles utilizam ali para fazerem o comércio
(...), não é a primeira vez que faço batida ali, não é a primeira vez que faço apreensão ali, na outra vez não era o Jeferson, era outro que possivelmente mais adiante seja acionado para estar depondo na oitiva
; (...)
Sim, a primeira vez
(que viu Jeferson nesse local;
...”
.
(
Fase Judicial – Testemunha
Pedro Jeferson Toledo

– Relatório de m
ídia
-
Id. 157120054).

Como se vê, a testemunha
Pedro Jeferson Toledo

atestou que no dia dos fatos, receberem informações sobre o local que já era conhecido no meio policial como ponto de venda de drogas, de que três rapazes estariam
ali realizando o tráfico de entorpecentes.

Lá chegando, observaram que ao visualizarem a viatura policial, dois dos rapazes saíram correndo, ficando apenas o apelante no local, com o qual, na revista pessoal, encontraram em seu bolso do short substância entorpecentes.

Acrescentou, ainda, que além da droga que estava com o apelante, encontraram no local, uma balança de precisão
que estava próximo de onde o apelante estava sentado
, um pedaço grande de maconha
,
mais duas cabecinhas de pasta
-
base de cocaína e mais cinco de maconha
.

Por seu turno, a
testemunha

Germano Reiners Brito Almeida
,
policialmilitar
, na fase judicial, confirmou que ao chegarem no local, alguns
rapazes
fugiram, sendo que o apelante ficou no local, com o qual foi encontrad
o
substância entorpecente
,
justamente, onde
já era conhecido como ponto de venda de drogas
. Vejamos:

“...
Me lembro de alguns detalhes (...) fomos acionados pela equipe de Inteligência que fazia monitoramento do local, sendo
ali um ponto já conhecido de venda de entorpecentes do bairro Primeiro de Março, quando a gente chegou no local e fomos tentar fazer a abordagem de alguns dos rapazes que estava no local, alguns saíram correndo, pulando o muro em direção
a
rua, na outra rua de trás, a gente tentou fazer o acompanhamento, onde parte da equipe permaneceu no local no indiv
í
duo que não conseguiu fugir,

sendo que com esses que ficaram lá no local encontraram uma quantidade de entorpecente, a qual não me recordo exatamente e os outros que fugiram a gente não conseguiu localizá-los
;

(...)
Não me recordo
(se foi encontrada droga nas roupas do acusado ou jogada em algum lugar na quitinete)
, doutor, porque assim, não fui eu exatamente que fiz a busca pessoal nesse rapaz, quando eu retornei, que a gente tentou localizar os indivíduos que foragiram
; (...)
já havia sido encontrado o entorpecente
(...).” (
Fase Judicial – Testemunha
Germano Reiners Brito Almeida

– Relatório de m
ídia sob Id. 157120051).

A testemunha
José Paulino
d
a Silva Junior
,
policialmilitar
,
em juízo
,

confirmou que o local já era conhecido do meio policial, como ponto de tráfico de drogas, sendo que quando lá chegaram, os outros rapazes empreenderam fuga, restando apenas o apelante no local em foi detido e foi localizada a substância entorpecente. Vejamos:

“....
Na verdade lá senhor
,
é um ponto já rotineiro de tráfico, lá sempre a gente bate, faz ronda lá e aborda o pessoal lá, ponto, ‘boca
-
de
-
fumo’, e quando a gente recebeu o contato da Inteligência, quando a gente chegou lá junto com a Inteligência, dois saiu pulando muro e ele ficou no quarto, lá é umas quitinetes
; (...)
Senhor, eu fui atrás dos dois que fugiram, eu não fui quem abordou ele (
Na abordagem o senhor sabe dizer se foi encontrado alguma coisa com ele, nas roupas dele, de droga ou se foi encontrado na quitinete jogado, balança ou não, droga ou não (...)?
);....

A droga estava lá, a hora que eu voltei a droga estava lá, só não sei dizer para o senhor se foi encontrado no bolso dele ou não
;
(...)

é
uma quitinete, ‘
aprioriamente
’ abandonada lá (...) geralmente quando a gente vai ali
pra
fazer uma abordagem o pessoal sai tudo pelo fundo, pulando o muro de casa em casa, é bem conhecido lá...” (
Fase Judicial – Testemunha
José Paulino da Silva
Junior

Junior

– Relatório de m
ídia sob Id. 157120052).

Por fim,
Bruna
Thaynara

d
a Silva Fonseca
,
convivente
do apelante
,
afirmou que o apelante era usuário de entorpecentes e esse lhe disse que havia adquirido droga naquele dia,
no momento em que
tinha saído de seu trabalho. Vejamos:

“
Que Jeferson é usuário de droga
; Que tem conhecimento que ele registra apenas antecedente por homicídio, não sabendo dizer se possui por tráfico de drogas; que desde a época dos fatos reside no bairro Altos da Glória, próximo ao bairro Primeiro de Março
;
que no dia Jeferson disse ter adquirido a droga no bairro Primeiro de Março porque havia acabado de sair do serviço
; q
ue Jeferson não fazia o consumo de droga na residência
..
.” (
Fase Judicial – Informante Bruna
Taybara
da Silva Fonseca – Relatório de m
ídia
-
Id. 157120057).

Portanto, em
que pese a negativa de autoria apresentada pelo a
pelante
, suas declarações restaram isoladas nos autos e, ao contrário do relatado por ele, temos as declarações dos agentes policiais, que participaram da abordagem, que foram unânime
s
em afirmar, que
receberam a notícia de que em uma quitinete abandonada estava ocorrendo o comércio ilícito de entorpecentes
,
em cujo local, de fato, encontraram o apelante
e substâncias entorpecentes.

Os agentes esclareceram
, ainda, que
chegando
no local indicado
, avistaram três indivíduos e que dois deles, ao notarem a aproximação da viatura policial, empreenderam fuga, restando
apenas
o a
pelante
no local, junto ao qual, durante a abordagem, foram encontradosR$ 346,00 (trezentos
e quarenta e seis reais) em notas trocadas,01 (um) pedaço grande de maconha,05 (cinco) porções pequenas de maconhae02 (duas) porções de pasta
-
base de cocaína, além de01 (uma) balança de precisãopróxima de onde o acusado estava sentado
,

na qual continha resquícios de maconha, fato roborado pelo laudo pericial e que comprova que o apelante estava praticando
o comércio ilícito no local.

Registre-se, por ser importante, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme Enunciado Orientativo n.o 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, tendo em vista que os agentes policiais prestaram declarações coerentes e harmônicas, adoto o aresto desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020).

Quanto à pretensão da defesa dos Apelantes, no sentido de
que a imputação fosse desclassificada para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06
, temos que o fato do réu ser usuário, não é excludente do crime de tráfico,

já que nada impede que a pessoa utilize drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do Enunciado no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente
pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Assim sendo,
conforme já mencionado,
diante d
a atitude suspeita visualizada pelos policiais e as drogas apreendidas na posse do a
pelante
(por sua quantidade
- 85,80gr
, variedade
(cocaína e maconha)
e forma de acondicionamento
- trouxinhas
),
além de uma balança de precisão que também apresentou resquícios de maconha, demonstram
que
Jeferson Alves
d
a Costa

estava no local, praticando o comércio ilícito de entorpecentes,
não h
avendo
que se falar em desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito previsto no art. 28 da mesma Lei Antidrogas. Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
(...) DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006 – DESCABIMENTO – ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Se as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, não há falar-se em desclassificação do crime de tráfico para o de uso próprio, disposto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, se não preenchidos os requisitos expressamente previstos no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343 /2006, mormente quando comprovada a reincidência do agente.

“Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema” (STJ, HC n. 442.163/MA).

(N.U 1001347-81.2023.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 17/03/2024).

Com essas considerações, não obstante a alegação do
a
pelante de ser usuário, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação do réu, impondo-se preservar a condenação do apelante por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006).

No que diz respeito ao pedido de modificação do regime inicial para o diverso do fechado, não procede.

Observa-se que o juiz singular fixou o regime para cumprimento da pena, levando-se em consideração a apena aplicada, bem como, a reincidência específica do apelante, cuj
o
excerto da sentença transcrevo:

“...
Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 1052700/MG, referente ao Tema 972 da repercussão geral, cuja publicação se deu em 01/02/2018, declarou a inconstitucionalidade do §1o, do art. 2o, da Lei n.o 8.072/90, faço a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro.

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (CPP, art. 387, §2o), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o, alínea “a” e §3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas c/c Enunciado no 47 do TJMT, e ainda, a reincidência específica,
FIXO
o regime prisional de início em
FECHADO
.
..”.

Conclusivamente,
tratando-se de réu reincidente e, em face da pena aplicada (06 anos de reclusão),

mantenho o regime fechado

para início de cumprimento da pena, nos termos do art.

33, § 2o, alínea “
b
”, do Código Penal.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência de nosso Tribunal. Vejamos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –
(...)
– ALMEJADO ABRANDAMENTO PARA O SEMIABERTO – INVIABILIDADE – PENA SUPERIOR A 4 QUATRO
)
ANOS E INFERIOR A 8
(
OITO
)
– RÉ REINCIDENTE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – RECURSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(...)

O regime de cumprimento da pena deve obedecer ao parâmetro básico de avaliação (quantum de pena, circunstâncias judiciais e reincidência), previsto no
art
. 33 do Código Penal.

A fixação de reprimenda corpórea superior a 4 (quatro) anos, somada à condição de reincidente da ré, ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais, autoriza a aplicação do regime mais gravoso para cumprimento inicial da pena.

(N.U 1030593-37.2022.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024).

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – PENA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – EXASPERAÇÃO DADA EM RAZÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA – MAIS DE 04 (QUATRO) QUILOS DE COCAÍNA - 2. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA - COMPENSAÇÃO INTEGRAL – POSSIBILIDADE - 3.
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, DO FECHADO, PARA O SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE COM PENAL FINAL SUPERIOR A 08 ANOS DE RECLUSÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. (...)

3.
Sendo a pena final fixada acima de 08 (oito) anos de reclusão, o regime inicial de cumprimento de pena deve obrigatoriamente ser o fechado, e
ainda que a pena fosse inferior aos 08 anos, porém superior a 04 de reclusão, sendo o apenado reincidente, o regime inicial para o cumprimento da reprimenda deve ser o fechado, nos termos da Súmula no. 269 do STJ
. (N.U 1008779-80.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 02/02/2023).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024